Tribunal: STF
Processo: ARE 1378766
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 9):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE PERÍODO DE PANDEMIA – CAUSA INEFICIENTE PARA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 3.652/20 PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATRAVÉS DAS FATURAS – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 24, V e VIII; e 30, I e II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Poder Legislativo Municipal possuía competência para promulgar a norma questionada, em razão do interesse local durante período de emergência.



    Alega-se também que o Município possui competência legislativa concorrente em matéria de Direito do Consumidor, na qual seriam enquadradas as possibilidades de corte de fornecimento realizadas pela empresa concessionária, afastando também hipótese de inconstitucionalidade formal subjetiva da lei em questão.



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso por entender ausente o prequestionamento da questão constitucional alegada (eDOC 17).



    Inconformada, a recorrente interpôs agravo.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 9, pp. 3):



    “Como ficou assentado pelo Órgão Especial ao julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade em apelação cível nº 0805523-86.2020.8.12.0051/50000, padece de constitucionalidade a legislação do município – Lei nº 3.652/2020 – por não ter observado a formalidade para a sua edição, qual seja, a iniciativa, já que a competência é exclusivamente do Chefe do Poder executivo nos termos do art. 67, § 1º, II, da Constituição Estadual e 30, I e II da Constituição Federal, e não da Câmara Municipal, como ocorreu in casu. 



    Logo, não há se falar em ato ilícito praticado pela apelada (...)



    Com efeito, quer em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação municipal, quer pela regularidade da notificação prévia antes da suspensão do fornecimento, é evidente que o ato ilícito não se materializou razão porque não há se falar em dano moral.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, de que compete ao ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme assentado na ADI 2.733/ES, da relatoria do Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.



    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido. (ARE 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1075713 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2018).



    Assim, conforme disposto no acórdão recorrido, a lei municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, está eivada de vício formal e viola o princípio da separação de poderes, ao interferir indevidamente na gestão de contratos celebrado com concessionária de serviço público, matéria que nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal é reservada ao Poder Executivo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN     



RELATOR



Documento Assinado Digitalmente